Tribunal: TJSP
Processo: 2251559-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO NA FORMA DO ARTIGO 316, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ALÉM DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Impetração que busca a revogação da prisão. Inviabilidade de conhecimento. Impetrante alega ilegalidade da prisão por não revista a prisão do paciente na forma do artigo 316, do Código de Processo Penal, alegado, ainda,

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO NA FORMA DO ARTIGO 316, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ALÉM DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Impetração que busca a revogação da prisão. Inviabilidade de conhecimento. Impetrante alega ilegalidade da prisão por não revista a prisão do paciente na forma do artigo 316, do Código de Processo Penal, alegado, ainda, excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação, referindo que o paciente está preso há 04 anos, em cumprimento antecipado de pena, sendo que a prisão é ilegal pela morosidade do julgamento do recurso e por não reavaliada a prisão nos últimos 90 dias. Inviável de conhecimento, observando que com a prolação de sentença, ainda que não formada culpa definitiva, encerrou-se a prestação jurisdicional do Juiz do processo, não havendo necessidade de revisão da prisão, na forma como a requerida. Dispositivo legal aplicável durante a instrução do feito, em primeiro grau ou na instância originária. Alegação de excesso de prazo, no julgamento da apelação, também não comportando conhecimento, observando que a situação colocada determinaria este Tribunal como "autoridade coatora", portanto, incompetente para avaliar a questão. De qualquer modo, o recurso se encontra em vias de julgamento, já enviado ao Gabinete do Revisor para próximo julgamento, tratando-se de feito complexo, com 15 (quinze) apelantes, onde (julgamento), se avaliará manutenção ou não da cautelar extrema, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos do CPP. Prisão preventiva ancorada em circunstâncias concretas de gravidade, notadamente para garantia da ordem pública, o que, na forma do existente na sentença, porque não trazido nenhum fator novo com a inicial desta ação, não comporta qualquer medida, mesmo que de ofício, por esta Corte.

Indeferimento "in limine" da ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2251559-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Bastos, em que é paciente FLAVIO
HENRIQUE MEIRA DA COSTA e Impetrante VICTOR HUGO ANUVALE
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248 do
RITJSP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251559-80.2020.8.26.0000 -Voto no 19.887
2
HABEAS CORPUS no 2251559-80.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado, Doutor Victor Hugo Anuvale Rodrigues.
Paciente: FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA.
Origem: Vara Única.
Comarca: Bastos.
VOTO No 19.887.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO NA
FORMA DO ARTIGO 316, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL, ALÉM DE
EXCESSO
DE
PRAZO
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
Impetração que busca a revogação da
prisão. Inviabilidade de conhecimento.
Impetrante alega ilegalidade da prisão por
não revista a prisão do paciente na forma
do artigo 316, do Código de Processo
Penal, alegado, ainda, excesso de prazo
no julgamento do recurso de apelação,
referindo que o paciente está preso há 04
anos, em cumprimento antecipado de
pena, sendo que a prisão é ilegal pela
morosidade do julgamento do recurso e
por não reavaliada a prisão nos últimos 90
dias.
Inviável
de
conhecimento,
observando que com a prolação de
sentença, ainda que não formada culpa
definitiva,
encerrou-se
a
prestação
jurisdicional do Juiz do processo, não
havendo necessidade de revisão da
prisão, na forma como a requerida.
Dispositivo
legal
aplicável
durante
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251559-80.2020.8.26.0000 -Voto no 19.887
3
instrução do feito, em primeiro grau ou na
instância originária. Alegação de excesso
de prazo, no julgamento da apelação,
também não comportando conhecimento,
observando que a situação colocada
determinaria
este
Tribunal
como
“autoridade
coatora”,
portanto,
incompetente para avaliar a questão. De
qualquer modo, o recurso se encontra em
vias de julgamento, já enviado ao Gabinete
do Revisor para próximo julgamento,
tratando-se de feito complexo, com 15
(quinze) apelantes, onde (julgamento), se
avaliará manutenção ou não da cautelar
extrema, na forma do artigo 617, c.c. o
artigo 387, §1o, ambos do CPP. Prisão
preventiva ancorada em circunstâncias
concretas de gravidade, notadamente para
garantia da ordem pública, o que, na forma
do existente na sentença, porque não
trazido nenhum fator novo com a inicial
desta
ação,
não
comporta
qualquer
medida, mesmo que de ofício, por esta
Corte.
Indeferimento “in limine” da ordem.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/09), com pedido liminar, proposta pelo Advogado,
Doutor Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em benefício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251559-80.2020.8.26.0000 -Voto no 19.887
4
FLÁVIO HENRIQUE MEIRA DA COSTA.

Consta que o paciente foi condenado nos
autos do Processo no 0000034-06.2016.8.26.0069, à pena
de 49 (quarenta e nove) anos de reclusão e 04 (quatro)
meses de reclusão, pelos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico de entorpecentes, por decisão
proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca
de Bastos, apontado, aqui, como “autoridade coatora”. Os
autos se encontram em grau de recurso, aguardando
julgamento pela 9a Câmara de Direito Criminal, distribuída
a este Relator.
O impetrante, então, menciona caracterizado constrangimento ilegal, alegando, em
síntese, que a prisão preventiva não foi revista na forma do
artigo 316, § único do Código de Processo Penal, referindo
que não há elemento concreto que justifique a prisão, além
do excesso de prazo no julgamento do recurso de
apelação, alegando que o paciente é reconhecidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251559-80.2020.8.26.0000 -Voto no 19.887
5
primário e está recluso há mais de 04 (quatro) anos.
Pretende, assim, a revogação da prisão preventiva, com
expedição de alvará de soltura. No mérito, aguarda a
confirmação da liminar eventualmente deferida.
É o relatório.
A ordem não comporta conhecimento,
devendo ser indeferida liminarmente.
De
há
muito
já
se
assentou,
na
jurisprudência, que, diante de seu estreito âmbito de
incidência, é vedado que se valha o impetrante/paciente
do “writ” como sucedâneo recursal para decisões
proferidas, sendo esta via, pois, imprópria e inadequada
para a pretensão (STF, HC no 109.714, rel. Min. Rosa Weber;
STJ, HC no 141.815, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC
no 182.359, rel. Min. Marco Aurélio Belizze, entre outros).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251559-80.2020.8.26.0000 -Voto no 19.887
6
O
impetrante
aponta
constrangimento
ilegal decorrente da ausência de revisão da prisão
preventiva na forma do artigo 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal. Aqui, não foi trazida decisão
caracterizadora, em tese, de constrangimento ilegal, sendo
que não foi cobrada, da autoridade que se pretendia ver
autora da “revisão”, qualquer providência, quando, então,
poder-se-ia, em tese, avaliar eventual constrangimento
ilegal. De qualquer modo, não se observa qualquer
ilegalidade a ser corrigido por esta via, destacando que a
revisão da prisão na forma exigida no artigo 316 do Código
de Processo Penal, fica na responsabilidade do Juiz do
piso, como “órgão emissor da decisão” que a decretou,
enquanto o processo, obviamente, se encontrar ali em
andamento. Formada a “culpa”, ainda que não definitiva,
encerrou-se a prestação jurisdicional do Juiz de Primeiro
Grau, não mais se aplicando a norma em questão,
tornando
desnecessária
a
protocolar
“revisão”,
ora
reclamada. Além disso, alega o impetrante excesso de
prazo no julgamento da apelação, argumentando que o
paciente está preso há 04 (quatro) anos sem culpa formada.
A situação, entretanto, com “culpa”, ainda que não
definitiva, já formada (existência de efetiva condenação em primeiro
grau), colocaria esta Corte como “autoridade coatora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251559-80.2020.8.26.0000 -Voto no 19.887
7
Dessa
forma,
cumpre
consignar
que
eventual
constrangimento ilegal por parte desta C. Câmara deveria
ser avaliado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Inviável,
então, aqui, da mesma forma que a questão
anterior, conhecer do pedido.

Por outro lado, importante ressalvar que o
processo está em vias de julgamento, inclusive já se
encontra no Gabinete do Revisor, destacando-se, ainda,
que no caso, trata-se de ação que tem como objeto a
prática do crime de “tráfico de drogas”, bem como
associação para o tráfico, com 15 - quinze réus, de
evidente complexidade, sendo que a manutenção ou não
da cautelar extrema, será avaliada no próprio julgamento,
na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos do
Código de Processo Penal. Por enquanto, não se
vislumbra, na prisão preventiva existente, qualquer
ilegalidade, porque aparentemente presentes, ainda, as
condições para a prisão preventiva, principalmente a
necessidade de garantia da ordem pública, frente a
evidente
periculosidade
do
agente,
inclusive pela
viabilidade de reiteração da conduta, a qual, na forma, até,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251559-80.2020.8.26.0000 -Voto no 19.887
8
do existente na sentença, nada de novo sendo
apresentado nesta ação constitucional, não comporta,
mesmo que de ofício, qualquer providência por parte desta
Corte.
Do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO
LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248 do
RITJSP.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR